Tribunal: TJDFT
Processo: 0703349-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À DIGNIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão:
“Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por KAUA HALEN SILVA, em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, qual seja, condenar o Distrito Federal a providenciar o acolhimento institucional imediato do autor, em local que respeite sua dignidade e atenda às suas necessidades
Consoante as razões recursais, o autor tem 19 (dezenove) anos, está desempregado e em situação de rua no Distrito Federal. Aduz que não consegue acessar os equipamentos públicos de serviço social, devido à greve da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDES).
É o breve relatório.
Concedo à parte agravante a gratuidade de Justiça, porquanto assistida pela Defensoria Pública.
A antecipação de tutela está vinculada à probabilidade do direito e ao perigo de dano (art. 300 do CPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias, a fim de se evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
Conquanto inequívoco o direito do agravante à assistência social, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito não foi demonstrada. Com efeito, a recusa do Distrito Federal ao acolhimento do agravante não foi comprovada (ID 180087203 – origem) e, por outro lado, é de conhecimento público o encerramento da greve dos servidores da Assistência Social, o que afasta o argumento deduzido. Ademais, consoante a central de vagas de acolhimento (ID 180087207 – origem), o número de solicitações excede o quantitativo de vagas disponíveis para o imediato acolhimento.
Por conseguinte, à míngua de demonstração de situação excepcional ou de grave risco, a justificar a preferência do agravante, em detrimento de outros que aguardam a prestação do serviço estatal, indefiro o pedido de tutela antecipada. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações.
Intime-se o agravado para as contrarrazões.” (ID 56152567).
2. O Distrito Federal apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada (ID 56694363).
3. Consoante informações prestadas pelo agravado, o autor foi acolhido na unidade institucional Berço da Cidadania, Casa 02, em 08/01/2024 e desligado em 22/01/2024, antes da interposição deste recurso. E não foram esclarecidas as razões para o desligamento do autor, de forma que não é possível reconhecer a perda superveniente do objeto.
4. Destarte, inalterado o contexto jurídico, notadamente porque não demonstrada situação excepcional ou de grave risco, assim como não evidenciada a probabilidade do direito do autor, mantenho os fundamentos adotados na decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal.
5. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e honorários.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.